Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. BOA-FÉ. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pelo requerido, refutando a alegações de prescrição da pretensão executória e de nulidade da citação.

2. A Lei n.o 20.910/32, embora editada com o propósito de regular a prescrição das pretensões deduzidas em face do Poder Público, tem sido utilizada pela jurisprudência desta Corte – reverberando entendimento do Superior Tribunal de Justiça – como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força dos princípios da equidade e da isonomia.

3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, no caso vertente, pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32.

4. O credor retomou a execução do julgado em relação à agravante antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não havendo, portanto, prescrição.

5. Na hipótese dos autos, a matéria envolvendo a discussão acerca da devolução da quantia recebida pelo agravante já restou superada por decisão proferida por este Tribunal, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, inviabilizando nova incursão sobre o tema.

6. Recurso conhecido e desprovido.